Tribunal: STF
Processo: Rcl 41827
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O PARADIGMA SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (Petição STF 58.108/2020) formulado por José Altair Gonçalves, com intuito de que seja determinado ao juízo reclamado a suspensão dos “efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2019, da Câmara Municipal de Ubirajara, e no mérito, que seja decretada a anulação do processo conduzido pela Comissão Processante nº 01/2019”.
    Sustenta o requerente que, após a decisão que negou seguimento à reclamação “o Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu medida liminar para governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para desconstituir a comissão especial formada para examinar seu processo de impeachment e determinar a constituição de outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro”. 
    Aduz que tal decisão deve ser observada no presente caso, em respeito à força vinculante dos precedentes, haja vista tratar-se de situação concreta que guarda identidade com o caso dos autos. 
    Por tal razão, aduze ser descabida a negativa de seguimento da reclamação, razão pela qual requer seja concedida a tutela provisória incidental ora pretendida.
    É o relatório. DECIDO.
    O ora requerente, José Altair Gonçalves, ajuizou a presente reclamação contra acórdão proferido pela pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo 2050797-48.2020.8.26.0000, por suposta violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 46. 
    Em 29/6/2020, julguei liminarmente improcedente a reclamação, em decisão cuja ementa transcrevo:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À SUMÚLA VINCULANTE 46. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI 201/67. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.“
    Na ocasião, assentei a inviabilidade da presente reclamação, uma vez que “o ato reclamado não desrespeitou o enunciado sumular em comento, quiçá as diretrizes traçadas no Decreto-Lei 201/67, na medida em que foram tomadas todas as providências necessárias à concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nos moldes formais estabelecidos pela legislação de regência, formando-se a Comissão processante, notificando-se o Prefeito denunciado dos atos processuais e facultando-lhe o direito de ser assistido por procurador, bem como de indicar testemunhas”.
    Com efeito, a análise dos autos evidencia que a decisão impugnada encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 46.
    Destarte, ainda que se superasse tal óbice processual, destaco que nos autos da Reclamação 42.358, cujo conteúdo o requerente aponta como fundamento da tutela incidental ora pretendida, o Ministro Dias Toffoli assentou, em caráter liminar, que “ao legitimar o ato de formação da comissão especial de impeachment sem a obediência à necessária configuração proporcional dos partidos políticos e blocos parlamentares e sem a realização de votação plenária dos nomes apresentados pelos líderes”, a decisão reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante 46. Deveras, a mera leitura da referida decisão evidencia que, em que pese tratar-se de reclamação na qual se alega violação ao mesmo paradigma vinculante que na presente se reputa violado (SV 46), o contexto fático subjacente àquela não guarda relação de estrita identidade com o contexto fático desta. 
    De mais a mais, mencionada decisão foi tomada em julgamento de alcance subjetivo, produzindo efeitos somente inter partes, não tendo o requerente integrado a referida relação jurídica processual, razão pela qual carece de legitimidade para arguí-la. 
    Logo, resulta patente a pretensão exclusiva do requerente de utilização da presente tutela incidental com intuito de rediscutir matéria já decidida, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa.
    Verifica-se, dessa forma, que sob qualquer ótica, quer processual ou de mérito, não se evidencia a “probabilidade do direito” no presente caso, requisito essencial para a concessão de tutela provisória ora pleiteada.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL formulado por José Altair Gonçalves por intermédio da Petição STF 58.108/2020.
    Aguarde-se o julgamento do agravo interposto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente